Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727127-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO REQUERIDO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Por meio da presente petição, originariamente distribuída ao eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que determinou a sua redistribuição a este Relator, os agravantes pretendem garantir exequibilidade à arrematação do apartamento 104, Bloco A, SQS 216, Asa Sul, Brasília, DF, efetuada em 20-08-2021, pelo primeiro recorrente, Rafael Guimarães de Azevedo, em leilão realizado nos autos do cumprimento de sentença n.o 0029358-12.1998.8.07.0001, em trâmite perante o MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Argumentam que o ilustre Juiz Substituto da 13a Vara Cível de Brasília, João Luis Zorzo, que tem conduzido o processo, já teve sua imparcialidade questionada em exceção de suspeição e não tem a isenção necessária para analisar a postulação que ora se apresenta. Este Relator determinou a intimação dos requerentes para se manifestarem sobre o cabimento da presente petição. Intimados, os peticionantes apresentaram justificativas por meio da petição de ID n.o 29198295, aduzindo, em síntese, que o pleito é cabível. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A Constituição da República estrutura o Poder Judiciário em graus hierárquicos, a fim de delimitar competências, otimizar e organizar o exercício da prestação jurisdicional. No esquema delineado pelo constituinte originário e pelo legislador infraconstitucional, o acesso ao Poder Judiciário inicia-se, como regra, em primeira instância e o acesso ao segundo grau de jurisdição é condicionado a certos requisitos. Os instrumentos processuais previstos no ordenamento jurídico que permitem ao jurisdicionado formular postulações perante os Tribunais de Justiça são as ações originárias — que dependem da observância de regras de competência, ora funcional, ora em razão da pessoa, ora em razão da matéria — ou os recursos e incidentes a eles referentes. No caso dos autos, os peticionantes formulam pedido a este egrégio Tribunal de Justiça que não se qualifica nem como ação originária — os requerentes não o qualificam dessa maneira e tampouco cumprem minimamente os requisitos de uma petição inicial — nem como recurso ou incidente referente a recurso já em trâmite neste egrégio Tribunal — os requerentes não apontam que ato judicial de natureza decisória proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível seria objeto de impugnação, tampouco mencionam a que recurso distribuído a esta egrégia 4a Turma Cível o presente pleito estaria relacionado. Assim, este egrégio Tribunal de Justiça não tem competência para apreciar o pedido formulado na presente petição e esta tampouco se mostra cabível. Por essas razões, determino o arquivamento do presente processo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:12:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator